Tribunal: TJSP
Processo: 1029557-51.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA MUNICPAL DE SANTOS. Pleito pela autora de recálculo do seu adicional de quinquênio, com pagamento de respectivas diferenças.

R. sentença que julgou procedente o pedido da autora. Inexistência de recursos voluntários. Autos remetidos a este E. Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do reexame necessário.

REEXAME NECESSÁRIO. Norma intertemporal.

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA MUNICPAL DE SANTOS. Pleito pela autora de recálculo do seu adicional de quinquênio, com pagamento de respectivas diferenças.

R. sentença que julgou procedente o pedido da autora. Inexistência de recursos voluntários. Autos remetidos a este E. Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do reexame necessário.

REEXAME NECESSÁRIO. Norma intertemporal. Reexame necessário instituto tipicamente processual. Juízo de admissibilidade realizado de acordo com o novo Código de Processo Civil. Valor do proveito econômico não supera 100 salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, inciso III do CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1029557-51.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ANTONIETA TAVOLARO MACEDO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029557-51.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/7
VOTO No 16.355 (processo digital)
APELAÇÃO No 1029557-51.2018.8.26.0562
No NA ORIGEM: 1029557-51.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos (2a Vara da Fazenda Pública)
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDA: ANTONIETA TAVOLARO MACEDO
INTERESSADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DE
SANTOS

IPREVSANTOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS MM.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Márcio Kammer de Lima
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
MUNICPAL DE SANTOS. Pleito pela autora de recálculo do seu
adicional de quinquênio, com pagamento de respectivas
diferenças.
R. sentença que julgou procedente o pedido da autora. Inexistência
de recursos voluntários. Autos remetidos a este E. Tribunal de
Justiça para apreciação e julgamento do reexame necessário.
REEXAME NECESSÁRIO. Norma intertemporal. Reexame
necessário
instituto
tipicamente
processual.
Juízo
de
admissibilidade realizado de acordo com o novo Código de
Processo Civil. Valor do proveito econômico não supera 100
salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, inciso III do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
ANTONIETA TAVOLARO MACEDO em face do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS
IPREVSANTOS e da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS. A fim de evitar repetições transcrevo o
relatório e dispositivo da r. sentença (fls. 149/159
prolatada em
17.07.2019), verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029557-51.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/7
“Vistos.
ANTONIETA TAVOLARO MACEDO ajuizou ação declaratória pelo
procedimento comum em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e
do
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTOS, alegando, em resumo, que:
a) é funcionário(a) público(a) municipal aposentado(a) aos 05/06/2017 no
cargo de Secretária de Unidade Escolar (registro funcional no 16.333-7);
b) foi contratado(a) aos 24/05/1988 e integrado(a) ao Regime Jurídico
Único instituído pela Lei Complementar Municipal no 21/91;
c) embora receba adicional por tempo de serviço, instituído pela lei
municipal n.o 4.623/84, a administração não considerou o tempo de serviço
que atuou antes do Regime Jurídico Único;
Objetiva-se, assim, a procedência do pedido em ordem a declarar o direito
ao cômputo, para todos os fins, inclusive concessão de licença-prêmio, do
tempo de serviço público municipal prestado sob a égide da Lei 2180/1959,
com sequencial revisão estipendial decorrente do ajuste do percentual do
adicional por tempo de serviço, condenados os réus no pagamento das
diferenças remuneratórias.
Citados, os réus ofertaram contestação (fls. 101/115 e 141/144).
O Município, em preliminar de mérito, suscitou a prescrição do fundo do
direito. No que atina ao tema de fundo propriamente dito, rebate
articuladamente o pedido do(a) autor(a), ponderando que a administração
sujeita-se ao princípio de legalidade e que a LC 21/91 determina o pagamento
de adicional por tempo de serviço nos moldes em que implementado pela
pessoa política e que o(a) autor(a) já gozou dos períodos de licença prêmio.
Subsidiariamente, pugna pela retenção do imposto de renda sobre as eventuais
diferenças devidas.
O IPREVSANTOS, por sua vez, apresentou contestação, articulando, em
preliminar de mérito, a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça e a
prescrição de "fundo de direito" e, no tema de fundo, rebate os argumentos da
autora, sustentando a correção do pagamento do adicional por tempo de
serviço por não ter demonstrado o autor ter prestado serviço ao Município de
forma ininterrupta até a sua investidura no cargo público, ocorrida em
01.02.1991.
A parte autora deixou de apresentar réplica.
Essa, a síntese do necessário.
(...)
Nesses termos é que julgo procedente o pedido.
À força da sucumbência, condeno os demandados, em igual proporção, no
reembolso das despesas processuais e no pagamento de honorários
advocatícios que, por ilíquida a sentença, terá ser percentual fixado quando
da liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo
Civil.
Por ilíquida a condenação (Súmula n. 490 do STJ), superado o prazo para
o oferecimento de recursos voluntários, subam os autos ao eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo Seção de Direito Público, para o necessário reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029557-51.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/7
desta sentença.
Publique-se e Intimem-se.”.
Não foram interpostos recursos voluntários, remetendo-se os
autos a este E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, conforme
certidão de fls. 168.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre registrar que o reexame necessário é ato
tipicamente processual e seu juízo de admissibilidade deve ser realizado de
acordo com as disposições da norma vigente sobre a matéria: no caso em
apreço, o Código de Processo Civil de 2015.
Atento ao disposto no art. 496, § 3o, inciso III do CPC/2015, não
se fará o reexame necessário nas causas contra os “demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público” em que o valor obtido
for certo e líquido inferior a 100 salários mínimos à época do ajuizamento da
demanda.
Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a
autora pleiteia seja reconhecido o “direito ao cômputo, para todos os fins,
inclusive concessão de licença-prêmio, do tempo de serviço público
municipal prestado sob a égide da Lei 2180/1959, com sequencial revisão
estipendial decorrente do ajuste do percentual do adicional por tempo de
serviço, condenados os réus no pagamento das diferenças remuneratórias.”
(fls. 149). Deu valor à causa de R$ 5.000,00 (fls. 09)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029557-51.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/7
Em assim sendo, no caso ora em análise, trata-se de reajuste
salarial e diferenças limitadas pela prescrição quinquenal referentes a
servidora pública municipal do Município de Santos, cujos vencimentos
líquidos são da ordem de pouco mais de 2 salários mínimos mensais (fls. 13).
O somatório das diferenças remuneratórias reconhecidas como devidas à
autora pela sentença no período não prescrito consiste em importe de
diminuta monta, considerando o valor de seus vencimentos.
Observa-se, ainda, que a Fazenda Municipal sequer entendeu ser
o caso de recorrer da r. sentença, tendo deixado transcorrer in albis seu prazo
para tanto.
Assim, ainda que considerados juros e correção monetária, tal
valor devido à autora é evidentemente inferior a 100 salários mínimos
nacionais. Assim, é incabível a realização de reexame necessário, nos
termos do art. 496, § 3o, inciso III do CPC/2015.
Este E. Tribunal de Justiça já sedimentou tal entendimento em
caso análogo também envolvendo verbas de servidor público municipal,
conforme se verifica, verbis:
“REEXAME NECESSÁRIO - Valor atribuído à causa que corresponde ao
proveito econômico pretendido Possibilidade de se aferir, ainda que não
determinado, de pronto, o valor da condenação, que este será inferior a 100
salários-mínimos, como previsto no artigo 496, § 3o, III, do CPC Reexame
necessário não conhecido. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICÍPIO DE
PERUÍBE
Cargo de Assistente Social, lotada junto ao Departamento
Municipal de Vigilância Epidemiológica - Pretensão ao adicional de
insalubridade
Cabimento - Prova pericial que concluiu ser devido o
adicional de insalubridade no grau máximo (40%)
Ausência de prova
técnica capaz de infirmar a conclusão pericial Incidência do adicional sobre
os vencimentos da autora, com reflexos no pagamento das férias, acrescidas
de 1/3 - Sentença parcialmente reformada - Honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029557-51.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/7
majorados (artigo 85, § 11, CPC). Apelo da autora parcialmente provido e
apelo
da
Municipalidade
não
provido”. (TJSP;
Apelação
0002208-70.2015.8.26.0441; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
Ainda no mesmo sentido, verbis:
“DIREITO PÚBLICO TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
I.P.V.A. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COM BLOQUEIO POR FALTA DE
TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN
ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
REEXAME
NECESSÁRIO NÃO CONHECIMENTO Desnecessidade do reexame
necessário
Proveito econômico muito inferior ao valor de alçada

Inteligência do art. 496, § 3o, II, N.C.P.C.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIMENTO Comprovação, além da venda do veículo, da existência de
bloqueio perante o órgão de trânsito resultante da falta de transferência pelo
adquirente Ausência de impugnação específica da Fazenda quanto a estes
fatos
Exclusão da responsabilidade tributária do alienante
Sentença
mantida Recurso oficial não conhecido e desprovido o voluntário”. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1001090-28.2016.8.26.0014; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)
“Reexame necessário. Embargos à execução. Sentença de procedência.
Valor do proveito econômico obtido inferior a 100 salários mínimos. Art.
496, I, II e § 3o, III do CPC. Recurso oficial não conhecido”. (TJSP;
Remessa
Necessária
1007523-82.2016.8.26.0132;
Relator
(a): Carlos
Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de
Registro: 22/10/2018)
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029557-51.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/7
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
reexame necessário, pelos motivos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora